Tribunal: TJES
Processo: 5022742-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022742-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS ALVES SANTANA
RECORRIDO: LOOP COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022742-28.2021.8.08.0024

RECTE.: IZAIAS ALVES SANTANA

RECDOS.: LOOP COMERCIO DE REFEIÇÕES E SERVICOS LTDA. e IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MERA EXPECTATIVA NA CONTRATAÇÃO. ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE ADEQUA ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, ter sido procurado pelas requeridas pela vender marmitas a preços populares. Aduz que, mesmo após o cumprimento de inúmeras exigências, não recebeu a homologação necessária para dar início aos trabalhos, e alega que as rés deixaram de responder suas mensagens, tendo suportado prejuízo com os investimentos realizados diante da não contratação dos seus serviços. Dessa forma, requer a condenação das rés em danos materiais e morais, bem como lucros cessantes.

Apresentou recurso inominado (ID. 2663958) pleiteando a reforma da r. sentença sob o fundamento de que teria procedido com as adequações requeridas, razão pela qual deveria o recorrido ser responsabilizado nos termos da inicial.

Tese da ré

As requeridas apresentaram contrarrazões ao recurso inominado (ID. 2663963), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2663956) dispôs que: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por IZAIAS ALVES SANTANA, resolvendo o mérito a teor do art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar os Requeridos em danos morais, e no pagamento de danos materiais de R$7269,46, por gastos com empréstimos, de R$2.500,00, referente ao aluguel, e de R$27.500,00, relacionado aos lucros cessantes”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, haja vista que aparentemente verossímil a alegação do recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

De início, importa dizer que não há obrigatoriedade legal de contratação na esfera civil e o art. 421 do Código Civil expressamente prevê o princípio da liberdade de contratar. Nesta esteira, o cadastro do ora recorrente como parceiro das rés constitui uma faculdade das empresas, não podendo ser imposto por este juízo. Senão vejamos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Ademais, o art. 5º, inciso XX, da CF dispõe que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Desta feita, o Poder Judiciário não pode compelir as partes a celebrarem ou mesmo a manterem um ajuste se uma delas não demonstra interesse na preservação do vínculo, a despeito de suas razões.

Ademais, observo dos documentos à inicial que haviam apenas tratativas entre as partes, e que não houve formalização de um pré-contrato ou mesmo fora garantida ao autor a contratação pela plataforma.

Outrossim, observo das provas apresentadas, em especial do documento de avaliação ao ID. 2663875, que as requeridas apresentaram justificativas para o não prosseguimento das tratativas, quais sejam a não-conformidade de diversos itens necessários ao bom funcionamento do restaurante, como a ausência de controle térmico, de procedimento de higienização de hortifrutigranjeiros e de condições estruturais aptas para a produção.

Importa dizer, ainda, que a testemunha do Requerente (ID. 2663950) confirmou a alegação das rés de que o local possuía risco sanitário, eis que o banheiro se localizava dentro da cozinha do estabelecimento. Senão vejamos um trecho do depoimento: “que na cozinha tinha um depósito e um banheiro; que o banheiro era localizado na parte interna do estabelecimento, na parte direita da cozinha, de modo que a porta do banheiro era dentro da cozinha”.

Desta feita, observo que o desatendimento de exigências sanitárias, bem como a ausência de qualquer comprovante de adequação do estabelecimento aos padrões impostos, é suficiente para configurar a justa causa na desistência do projeto, e configura exercício regular do direito das rés, não havendo que se falar em ato ilícito por parte das empresas.

Diante do exposto, não tendo sido comprovado qualquer ato ilícito praticado pelas rés, e, não podendo este juízo interferir na autonomia de vontade de uma das partes que desistira da realização do negócio antes da sua formalização, não há lesão moral ou material indenizável no caso em comento.

Por conseguinte, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o pedido de lucros cessantes feito pelo autor também não merece acolhimento, na medida em que o vínculo entre as partes sequer existiu, não havendo que se falar no direito de perceber o resultado do seu trabalho, eis que não prestou serviços às recorridas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.